Tribunal: STF
Processo: ARE 1544909
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Paulo José Rosito Fonseca, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IRPF. DEDUÇÕES DE GASTOS COM INSTRUÇÃO. ART. 8º, II, ‘B’, DA LEI 9.250/95. LIMITE DE VALOR. VEDAÇÃO DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. INTERPRETAÇÃO EXPRESSA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 111 DO CTN. 1. O art. 8º, II, alínea ‘b’, da Lei 9.250/95, disciplina quais despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes são dedutíveis do Imposto de Renda. 2. Embora em 28.03.2012 o Órgão Especial desta Corte tenha decidido pela inconstitucionalidade da limitação do valor dedutível do Imposto de Renda em relação aos gastos com instrução, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, o entendimento veio a ser suplantado pelo Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente se pronunciou pela vedação de o Poder Judiciário ampliar os limites legalmente estabelecidos para a dedução, uma vez incabível sua atuação como legislador positivo. 3. Quaisquer alterações ou eliminação dos limites de dedução somente são possíveis por expressa previsão legal, apenas cabendo interpretação literal da norma tributária, sob pena de infração ao disposto pelo art. 111, I, do CTN. 4. Apelo improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 145, § 1º, 150, II e IV, 153, II e § 2º, III, e 205, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário ampliar os limites legalmente estabelecidos para a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, uma vez que tal atuação configuraria indevida função legislativa, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÕES COM EDUCAÇÃO. ADI 4.927. DESNECESSÁRIO AGUARDAR JULGAMENTO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.471.406-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.04.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/1995. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.927/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.322.508-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.8.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente